Tribunal: TJSP
Processo: 2273571-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Penhora de saldo bancário mantido em conta corrente – Impossibilidade – Verba de natureza alimentar – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais – Recurso Repetitivo no 1.184.765/PA em que se reconheceu a impenhorabilidade das contas bancárias – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Penhora de saldo bancário mantido em conta corrente – Impossibilidade – Verba de natureza alimentar – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais – Recurso Repetitivo no 1.184.765/PA em que se reconheceu a impenhorabilidade das contas bancárias – Decisão reformada.

Agravo provido.